Tribunal: TJES
Processo: 5000153-79.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-79.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDENOR FERREIRA BRITO

APELADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE CUSTEAR REPARO DO VEÍCULO DO ASSOCIADO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aldenor Ferreira Brito contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Iconha/ES, que julgou improcedente a ação ordinária movida em face de Multiplus Proteção Veicular, em que se pleiteava indenização por danos materiais e lucros cessantes em virtude da não realização de reparo em seu veículo Volvo VM 260, abalroado em 26/03/2020. A sentença também condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 1,1% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação contratual por parte da associação apelada de custear os reparos do veículo do associado apelante; e (ii) verificar se é cabível a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato firmado entre as partes prevê cobertura apenas para danos causados a terceiros, não contemplando cláusula que obrigue a associação a custear, consertar ou reparar danos sofridos no próprio veículo do associado.

A ausência de cláusula contratual específica que ampare a pretensão autoral conduz corretamente à improcedência do pedido de indenização pelos danos alegadamente sofridos.

Não restou configurada conduta dolosa, nem resistência injustificada ou intuito manifestamente protelatório por parte do apelante, o que afasta a incidência dos incisos IV e VII do artigo 80 do CPC/15, revelando-se descabida a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A associação de proteção veicular não tem obrigação de reparar danos no próprio veículo do associado quando o contrato prevê cobertura apenas para danos causados a terceiros.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo, resistência injustificada ou intuito manifestamente protelatório, não sendo suficiente a mera interposição de embargos declaratórios sem êxito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000153-79.2020.8.08.0023

APEL
ANTE
: ALDENOR FERREIRA BRITO

APELADA
: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

J
U
ÍZA
: DR
A
. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por ALDENOR FERREIRA BRITO
em face
de
sentença proferida pelo Juízo de Iconha - Vara Única,
em

AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizad
a

contra MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral,
nos termos do artigo
487,
inciso I, do CPC/15
,
oportunidade em que condenou o apelante ao
pagamento das custas e honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
na forma do art
igo
85, § 2º, do CPC/
15
,
com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou, em síntese, (i) que houve manifesta falha na prestação dos serviços, tendo em vista que, embora a demandada/apelada alegue não haver obrigação de consertar o veículo, realizou parte dos reparos, admitindo, portanto, a existência da cobertura; (ii) que o veículo foi entregue com diversos defeitos, comprovados por prova testemunhal e documental, demonstrando a responsabilidade da requerida pelos danos emergentes; (iii) que faz jus aos lucros cessantes, considerando o tempo desarrazoado em que ficou privado de seu instrumento de trabalho, destacando que a jurisprudência e a Circular SUSEP n.º 256/2004 indicam como prazo razoável até 30 dias para a conclusão de reparos; e, ao final, (iv) pugna pela reforma da sentença para condenação da ré nos termos da inicial, bem como pelo afastamento da multa de litigância de má-fé imposta em sede de embargos declaratórios.

Com efeito, dispõem os artigos 421 e 422, do CC/02, que “
a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
”, sendo os contratantes “
obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
”

Segundo narrado no apelo, diz o demandante/apelante que “
contratou os serviços da recorrida, em 31 de outubro de 2019 (5140908), para seu veículo marca/modelo Volvo VM 260, no intuito de ter cobertura de ressarcimento de danos contra acidentes ocasionados em seu veículo e de terceiros.
” Contudo, após ter o veículo abalroado na data de 26.03.2020, sofreu com a recusa da demandada/apelada em efetuar, satisfatoriamente, os reparos sofridos em seu veículo.

No comando sentencial, o Juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão exordial por entender que, consoante a documentação apresentada pelo próprio demandante/apelante, referente à sua filiação à associação/apelada e à proposta de adesão ao plano de proteção veicular, “
consta cláusula de proteção de danos causados a terceiros por culpa do condutor associado ou por culpa de pessoa por ele designada para a condução do veículo. Não há cláusula, no referido documento, no entanto, que obrigue a requerida a ressarcir, consertar ou reparar o veículo da parte requerente, em decorrência de dano causado por terceiro. Nesse pormenor, não há evento coberto, o que impede a condenação da parte requerida ao pagamento dos danos materiais emergentes e/ou lucros cessantes pleiteados.
”

Note-se que referida assertiva, consiste na
ratio decidendi
, não foi infirmada pelo demandante em suas razões recursais.

Logo, conquanto a demandada/apelada tenha, em contestação, afirmado a inexistência de sua responsabilidade pelos prejuízos alegadamente sofridos em razão de o veículo ter sido reparado e entregue, além de não ter ocorrido demora no reparo do bem,
o contrato firmado entre as partes não prevê a obrigação de custeio, pela
associação
,
d
os
danos causados nos veículos dos associados
, mas apenas a “
cobertura contra prejuízos causados a terceiros
”, vide Id. 13751941, pp. 02, 04 e 05
, de modo que eventual custeio realizado extrajudicialmente não modifica tal conclusão, tendo sido, quando muito, realizado por mera liberalidade, no intuito de evitar a judicialização, tal como aliás, mencionado no “Termo de Acordo Extrajudicial” (Id. 13751952).

Vê-se, portanto, não subsistir amparo contratual para o pedido formulado pelo demandante/apelante, circunstância que, acertadamente, acarretou a improcedência total da pretensão exordial.

Por fim, no que pertine
ao afastamento da
condenação em litigância de má-fé vindicada pelo demandante/apela
nte
, o artigo 80, do CPC/15, com correspondência no artigo 17, do CPC/73, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação manifesta do dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA DO ART. 475-J – COMPLEMENTAÇÃO. 1. (...)
6. A condenação por litigância de má-fé com fundamento no art. 17, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.
(...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159008150, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 21/08/2015)

No caso dos autos,
foi arbitrada multa em 1,1% (um inteiro e um décimo por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor do recorrente pela decisão que rejeitou os aclaratórios opostos em face da sentença, valendo-se, o Juízo
a quo
, do
artigo
80, incisos IV e VII, do CPC/15.

Para tanto, fundamentou o magistrado que a “
questão sobre o ônus da prova e afastamento do CDC foi tratada na decisão de saneamento e organização do processo (10532608). Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade, mas insatisfação da parte embargante quanto ao conteúdo decisório – o que não é oponível por intermédio de embargos de declaração, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC
”.

Destarte, não verifico a comprovação
da intenção do recorrente em opor “
resistência injustificada ao andamento do processo
”, tampouco de interpor “
recurso com intuito manifestamente protelatório
”, previstas, respectivamente, nos incisos IV e VII, do artigo
80, do CPC/15, quiçá de prejuízo sofrido pela parte contrária, sendo, portanto, descabida a pretendida condenação em litigância de má-fé.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé, mantendo, no mais, incólume a sentença recorrida.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, tão somente para afastar a condenação em litigância de má-fé.